Tribunal: TJMT
Processo: 1009219-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009219-37.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0148-34 (EMBARGANTE), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (EMBARGANTE), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. TERMO INICIAL DO PRAZO. PUBLICAÇÃO VÁLIDA DO EDITAL. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos de declaração para reconhecer a tempestividade da impugnação de crédito apresentada na recuperação judicial. Alegam omissão no acórdão quanto à análise da data correta da publicação do edital da relação de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à fixação da data de publicação do edital da relação de credores, elemento essencial para aferir a tempestividade da impugnação de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta, de forma expressa, clara e fundamentada, a controvérsia sobre o termo inicial do prazo para impugnação de crédito, reconhecendo que a publicação válida ocorreu no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (DOE-MT) em 29/08/2019, e não no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) de 16/08/2019.

4.

A legislação aplicável (Lei no 11.101/2005, art. 8o) não especifica o veículo oficial de publicação, mas a interpretação sistemática conduz à conclusão de que a publicação válida é aquela realizada no DOE-MT, conforme certificado nos autos.

5.

A tese de omissão não prospera, pois o colegiado examinou detidamente os elementos probatórios e jurídicos pertinentes, não havendo qualquer ponto omitido.

6.

Não se verificam obscuridade, contradição ou erro material na decisão, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como sucedâneo de recurso para rediscutir matéria já decidida.

7.

Ausente qualquer hipótese excepcional que autorize a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A publicação apta a gerar efeitos para início do prazo de impugnação de crédito, no âmbito da recuperação judicial, é aquela realizada no Diário Oficial do Estado, e não no Diário da Justiça Eletrônico.

2.

Não caracteriza omissão a decisão que, de forma expressa e fundamentada, enfrenta o ponto controvertido, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005, art. 8o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2139437/MT.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

10
0
9219
-
3
7
.20
2
3
.8.11.0000
.

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
x
ROLAND TRENTINI

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A
.
e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A.,

contra o acórdão que, por unanimidade,
acolheu os embargos de declaração anteriormente
interposto por ROLAND TRENTINI,
para reconhecer a tempestividade da impugnação de crédito apresentada na origem.

Para tanto, os
embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão relevante no acórdão, porquanto teria deixado de considerar elementos probatórios constantes dos autos, que demonstrariam a publicação do edital da relação de credores em 16/08/2019, e não em 29/08/2019, como considerado. Argumentam, ainda, que a ausência de análise sobre esse ponto violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso
sub judice
, os
embargantes alegam, em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão relevante no tocante à análise da data correta de publicação do edital da relação de credores, ponto este que seria determinante para o reconhecimento da tempestividade ou não da impugnação de crédito apresentada na origem.

Ocorre que
, da detida análise dos autos, constata-se que a matéria foi devidamente apreciada, não havendo qualquer omissão a ser suprida. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a controvérsia acerca do termo inicial da contagem do prazo legal, fixando, com base nos elementos constantes dos autos e na interpretação sistemática da legislação aplicável, que o prazo se iniciou a partir da efetiva publicação do edital no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 29/08/2019, conforme restou devidamente certificado e documentado nos autos.

Conforme bem delineado, a Lei no 11.101/2005, ao tratar do procedimento de impugnação de crédito, estabelece no artigo 8o que o prazo se inicia “da publicação da relação referida no art. 7o, §2o”, sem especificar o veículo oficial. Contudo, a interpretação sistemática da norma

conduz à conclusão de que a publicação válida é aquela realizada no Diário Oficial do Estado, e não no DJE.

Ademais, restou cabalmente comprovado nos autos — e assim foi reconhecido tanto por este órgão julgador quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 2139437/MT) — que a publicação que contém todos os elementos exigidos para gerar efeitos no tocante ao início dos prazos processuais deu-se no DOE-MT, edição no 27.578, em 29/08/2019, e não no DJE de 16/08/2019, o qual, como se verifica, veiculou apenas a intimação para que o administrador judicial realizasse a publicação do edital, e não o edital propriamente dito.

Portanto, não prospera a tese de omissão. Pelo contrário, a matéria foi amplamente enfrentada, com a devida motivação, não se admitindo que os embargos de declaração sejam manejados com finalidade de rediscutir a matéria, em substituição aos recursos próprios.

Outrossim, não se vislumbra qualquer erro material, obscuridade ou contradição na decisão colegiada, que, ao contrário, encontra-se devidamente fundamentada, observando os ditames do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Por derradeiro, quanto à pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, não se verifica hipótese excepcional que o autorize, haja vista que a decisão embargada não padeceu de nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025